Tribunal: STF
Processo: Rcl 41876
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ADPF 324/DF. O ATO RECLAMADO FOI PROLATADO ANTES DO PARADIGMA INVOCADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERO AFASTAMENTO DO DIPLOMA NORMATIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – Na espécie, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    III - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 



    IV – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.